Tribunal: STF
Processo: HC 183847
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Andre Gustavo Zanoni Braga de Castro e outros, em favor de Jean Victor de Souza Campos, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 570.956/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/9/2019 pela prática, em tese, do crime disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP alegando, em suma, que o paciente corre risco de morte, uma vez que no local em que se encontra recluso já há casos de presos suspeitos de estarem contaminados com o Covid-19 (eDOC 6)
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o pedido por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento da liberdade em razão da pandemia do coronavírus.
    Argumenta que é primário, ostenta bons antecedentes e possui residência fixa. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 570.956/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Cito, a propósito, trechos da decisão do Tribunal de Justiça paulista:
    “Pois bem. Atualmente o réu se encontra preso pela prática de delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/2006. A prisão em flagrante restou convertida em preventiva em sede de plantão judiciário. As razões ali externadas indicam a necessidade da custódia cautelar do réu. A despeito da primariedade do acusado (fls. 64/65), o auto de prisão em flagrante traz o ativo envolvimento do autuado desde a sua menoridade (fls. 22/24 e 30/32), já respondendo a processo pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, o que, de igual forma, constitui grande abalo à ordem pública. Não obstante, o boletim de ocorrência de fls. 26/29 traz ainda a notícia de que, por duas vezes, o autuado transportava grande quantidade de maconha, sendo que em ambas conseguiu se evadir, deixando pra trás os entorpecentes, não sendo possível sua abordagem. Some-se ainda, a inexistência de desenvolvimento de atividade ilícita pelo autuado. 
    Ademais, o pedido é vazado em termos genéricos, até porque o acusado não integra o grupo de risco de maior suscetibilidade ao contágio e agravamento dos sintomas do temido vírus. Não há nenhuma prova de que exista pessoa infectada com o vírus COVID19 na unidade em que se encontra recolhido. (eDOC 5)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente